Tribunal: STF
Processo: Ext 1932
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 27.3.2026, ratifiquei a substituição da prisão preventiva do extraditando por domiciliar, com a sua imediata transferência para uma unidade de saúde pública, mantidas as condicionantes do recolhimento do passaporte do extraditando e da proibição de ausentar-se do Estado de Minas Gerais, sem a autorização desta relatoria (Evento 65).

Naquela oportunidade, determinei a comunicação da decisão ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG e o Diretor do Estabelecimento Prisional em que custodiado o extraditando.

Em 06.4.2026, sobreveio resposta do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, nos seguintes termos:

“Em atenção à matéria em epígrafe, cumpre esclarecer, inicialmente, as atribuições institucionais deste Departamento no que se refere à assistência à saúde no âmbito do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Ressalta-se que, nos termos do art. 76 do Decreto Estadual n.º 48.659/2023, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), compete a este Departamento, por intermédio da Diretoria de Saúde Prisional (DSP), coordenar, orientar e fiscalizar as atividades relativas à assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade custodiadas nas unidades prisionais. 
Nesse contexto, informa-se que, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), regulamentada pela Portaria Interministerial n.º 1/2014, as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais prestam assistência à saúde restrita ao âmbito da Atenção Primária. Assim, as demandas que extrapolem tal competência, notadamente aquelas de média e alta complexidade, incluindo consultas com especialistas e a realização de exames complementares, devem ser encaminhadas e processadas de acordo com o fluxo assistencial estabelecido pela respectiva rede municipal de saúde, em observância às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Dessa forma, este Departamento Penitenciário esclarece que as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais não dispõem de equipe técnica nem de estrutura apta a ofertar assistência à saúde de maior complexidade, capaz de atender às necessidades do custodiado em comento, uma vez que tais unidades se restringem às ações de Atenção Básica em Saúde, nos termos da legislação vigente. Ademais, considerando a concessão de prisão domiciliar, salienta-se que este Departamento não possui ingerência sobre a gestão das unidades de saúde pública do Estado, devendo eventual vinculação do extraditando ser formalmente solicitada junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). 
Lado outro, visando ao regular prosseguimento do feito, este Departamento procedeu à remessa do teor do Ofício Eletrônico n.º 6794/2026 (136673376), que ratifica o Ofício Eletrônico n.º 3444/2026 (133786069), oriundo desse Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para conhecimento, adoção das providências cabíveis e manifestação perante essa Suprema Corte (136924070), bem como procedeu à comunicação formal da situação do extraditando ao Consulado da Venezuela, conforme o Ofício SEJUSP/PRES - ADL n.º 1314/2026 (136918454).
Por fim, informa-se que este Departamento permanece no aguardo do posicionamento da Secretaria competente quanto à disponibilização de vaga em unidade de saúde pública apta a prestar os cuidados médicos necessários ao extraditando, a fim de viabilizar o integral cumprimento da decisão judicial.” (evento 75 - grifei)

Nesse contexto, a Defensoria Pública da União, por intermédio da Petição 44.877/2026, pugna pela “possibilidade de reiterar diretamente ao Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, com urgência e fixação de prazo, a determinação de transferência do extraditando para unidade de saúde pública com assistência integral de 24 horas, apreciando a viabilidade de encaminhamento ao Hospital Santa Casa de Itaguara (onde ele estava internado) ou a outra unidade pública com estrutura adequada para o caso” (evento 78).

Dada a urgência verificada, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública da União e determino a transferência do extraditando para unidade de saúde pública com assistência integral de 24 horas, seja o Hospital Santa Casa de Itaguara (onde ele estava internado), seja outra unidade pública com estrutura adequada para o caso.

Expeça-se ofício, para cumprimento em 48 (quarenta e oito) horas, ao Exmo. Secretário de Saúde de Minas Gerais.

Ciência à PGR.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente